Tribunal: TJDFT
Processo: 0004211-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004211-17.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDO: MATHEUS HIAR CERRATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESTIAGEM. SITUAÇÃO ANORMAL E DE EMERGÊNCIA. PERDA ELEVADA DA PRODUÇÃO DE SOJA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. OCORRÊNCIA. MULTA. PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO. PRECEDENTE DO C. STJ. PREQUESTIONAMENTO. 1. O título que serve de base à execução proposta, em que se busca o pagamento de cláusula penal, representa obrigação certa, líquida e exigível a amparar a execução (CPC/2015 783 e 784, III). 2. Comprovada a situação anormal ocasionada por severa estiagem que comprometeu a produção da soja e a fim de resguardar o equilíbrio entre as partes contratantes e zelando ainda pela função social do contrato, bem como pela boa fé objetiva, vislumbra-se, no caso concreto, motivo ensejador para resolução do contrato por onerosidade excessiva e por quebra da base objetiva do contrato, sem a imposição de qualquer multa em desfavor do agricultor. Precedente do C. STJ. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do embargante. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inc. II, e 489, § 1o, incisos IV, V e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393 e 478, ambos do Código Civil, sustentando que nos contratos de compra e venda de safra futura as intempéries climáticas não podem ser opostas pelo vendedor para justificar o descumprimento da obrigação, porquanto se tratam de fatos previsíveis. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJPR, do TJMT e do TJSP, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedidos de arbitramento de honorários advocatícios e de publicação exclusiva em nome do advogado VINÍCIUS FASOLIN SANTETTI, OAB/BA 31.164. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos artigos 393 e 478, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido formulado em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora haja previsão no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012; e da recorrida, em nome do advogado VINÍCIUS FASOLIN SANTETTI, OAB/BA 31.164. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016